Tribunal: STF
Processo: RE 1330809
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de recurso extraordinário, com fundamento em permissivo constitucional, em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, consignou a responsabilidade solidária do estado, bem como determinou o fornecimento de medicamento ao recorrido Luiz Carlos de Freitas, em acordão assim ementado: 
    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO CONDENATÓRIA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO SECUQUINUMABE. PSORÍASE PALMO PLANTAR GRAVE. DEVER DE FORNECIMENTO DO ESTADO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À ORGANIZAÇÃO DO SUS. MEDICAMENTO QUE INTEGRA A POLITICA DE TRATAMENTO ESTABELECIDA PELO SUS. TEMA Nº 793 DO STF.“
    O recorrente, em suas razões, alega violação às normas contidas nos arts. 196 a 200, da Constituição Federal, sustentando, em síntese, que “(…) quanto ao fornecimento da medicação requerida, aplica-se a tese fixada no julgamento do Tema 793-STF, de modo que o direcionamento do custeio ou ressarcimento do tratamento já alcançado deve ser suportado pela União.” 
    Esse o sucinto relatório. Decido. 
    Reputo correto o acórdão recorrido. 
    De início, importante pontuar que, a respeito da matéria em causa, que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no âmbito da repercussão geral, ao julgar o RE 855.178/SE, Ministro Luiz Fux, Tema nº 793/RG, reafirmou sua jurisprudência e fixou a seguinte orientação:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
    O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.”
    Posteriormente, no julgamento dos embargos de declaração, foi assentada a seguinte tese de repercussão geral: “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro” (RE 855.178-ED/SE, Redator p/ o acórdão Ministro Edson Fachin).
    O acórdão recorrido está em conformidade com os aludidos entendimentos.
    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes: RE 1.283.496/TO, Ministra Cármen Lúcia; RE 1.305.745/TO, Ministra Rosa Weber; RE 1.305.811/TO, Ministro Roberto Barroso; RE 1.309.009/TO, Ministro Dias Toffoli.
    Honorários advocatícios recursais.
    Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo porque, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior como na espécie dos autos a sua incidência é indevida.
    Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos proferidos no Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp-1.341.886/SP, DJ de 30.5.2019; EDcl no REsp-1.731.612/RS, DJ de 23.4.2019; e AgInt no AREsp-1.167.338/DF, DJ de 26.3.2019.
    Em face do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC, c/c o § 1º do art. 21 do RISTF, nego provimento ao recurso extraordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator